Tribunal: TJSP
Processo: 1058688-07.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
ANULATÓRIA – Multa Administrativa – Lei Municipal 14.517/07 – Distribuição de impresso com manifesto caráter publicitário – Exceção prevista no § 2o do art. 26, não aplicável à espécie – Precedentes do TJSP – Sentença de procedência reformada – Recurso de apelação provido, para julgar improcedente a ação.